Tribunal: TJDFT
Processo: 0723751-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. DESNECESSIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO QUANTO À PROVA DOCUMENTAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL DA GENITORA DOS ALIMENTANDOS. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS. INCORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES

1. Verificando-se que as questões tratadas no apelo foram objeto de análise direta pela sentença, não há que se falar em inovação recursal. No mesmo sentido, não há óbice à anexação de novos documentos com o apelo, se destinados a contrapor os fundamentos da sentença recorrida e referentes a fatos ocorridos após a última manifestação da parte antes da sua prolação, não evidenciando má-fé a sua juntada em tal oportunidade.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de abertura de prazo para alegações finais se não foi realizada audiência de instrução. Nesse caso, basta assegurar o contraditório quanto às provas documentais produzidas, inclusive as decorrentes de quebra de sigilos fiscal e bancário, o que foi devidamente observado.

3. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da quebra dos sigilos fiscal e bancário da representante legal dos alimentandos, pois ela não é parte no feito.

4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.

5. Na interpretação de relatórios sobre movimentações disponibilizados pela Receita Federal através do sistema e-Financeira, requisitados para avaliar a eventual existência de ganhos adicionais ao salário fixo, há de se ter a cautela de não confundir ingressos em contas com rendas. Valores movimentados entre contas de mesma titularidade ou oriundos de resgates de aplicações financeiras e obtenção de empréstimos não se confundem com renda habitual.

6. Considerando a necessidade de adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade, é mister a redução do valor estabelecido na sentença resistida para a pensão alimentícia.

7. Apelo parcialmente provido.